Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RAI no 1009765-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN e OUTROS
AGRAVADOS: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não resta demonstrada a probabilidade do direito e muito menos o perigo da demora, uma vez que, até prova em contrário, desnecessária decisão fundamentada para determinar a penhora de bens e muito menos se deve esgotar todos os meios para localização de outros bens para, depois, proceder à penhora de ações e quotas sociais.
Ademais, a possibilidade de penhora sobre ações e quotas de sociedades empresárias encontra-se expressamente prevista no inciso IX, do artigo 835 do CPC/15, não havendo qualquer previsão legal de que se devem esgotar todos os meios para constrição. Pelo contrário, o artigo 789 do mesmo diploma legal é claro ao definir que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora